Tribunal: STF
Processo: RE 97482
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
- ICM. Isenção não onerosa. Revogação. Imediata eficácia e exigibilidade do tributo. Inaplicação do princípio constitucional da anualidade. Recurso extraordinário conhecido pelo permissivo constitucional da alínea 'd', mas desprovido.